Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0700515-58.2019.8.07.0001 Apelante: ODENILDO PEREIRA DA ROCHA Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o art. 10 do CPC, considerando o item 18 do acordo de ID 13362991 e o comprovante de pagamento de ID 13363004, ao Banco do Brasil sobre a retirada do nome do devedor, ora apelante, do SPC e do SERASA. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora